Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS MÉDICOS. DADOS REFERENTES À SAÚDE. PROTEÇÃO DA INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que determinou a retirada de restrição de segredo de justiça no processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de imposição de sigilo ao processo, em razão da existência nos autos de documentos médicos que contêm dados referentes à saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, X e LXXIX, os direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade e da vida privada e à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. A fim de resguardar a intimidade no âmbito dos processos judiciais, o art. 189, III, do CPC ressalva hipótese em que se permite restringir a publicidade dos atos processuais em razão da proteção à intimidade.
4. Em relação aos dados de saúde, a questão ganha contornos específicos com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/18), que confere proteção especial aos dados pessoais sensíveis, devido à sua natureza íntima e ao risco de discriminação que podem gerar.
5. A análise quanto à imposição do sigilo envolve a ponderação entre o interesse público e o direito à intimidade. O sigilo dos documentos médicos no processo é necessário à proteção da intimidade do agravante, não havendo neles interesse público a justificar sua divulgação.
6. Em se tratando de processo que versa sobre restrição de informação publicamente veiculada, verifica-se o interesse público a justificar a publicização do processo judicial, não devendo o sigilo recair sobre a integralidade do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e LXXIX; CPC, art. 189, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650848, 0726923-84.2022.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023; Acórdão 1790424, 0731364-74.2023.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23/11/2023, publicado no DJe: 08/12/2023.

(es)